Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-66.2025.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional- Pedido incidental de exibição de documentos bancários- Determinação judicial para emenda da inicial e apresentação de documentos- Extinção do processo sem resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Ausência de documentos essenciais – Oportunidade de regularização não aproveitada – Artigos 485, I, e 330, IV, do CPC – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação cível – Ação revisional- Pedido incidental de exibição de documentos bancários- Determinação judicial para emenda da inicial e apresentação de documentos- Extinção do processo sem resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Ausência de documentos essenciais – Oportunidade de regularização não aproveitada – Artigos 485, I, e 330, IV, do CPC – Sentença mantida – Honorários majorados – Justiça gratuita deferida – Recurso improvido.
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Apelante foi intimado para regularizar a inicial, apresentando cópias legíveis dos documentos, certidão da JUCESP e esclarecimentos sobre tentativa de obtenção de cópias do contrato, administrativamente, mas permaneceu inerte. Correta a extinção com base nos artigos 485, I, e 330, IV, do CPC. Entendimento do Tema 648 do E. STJ. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3o, CPC). Prequestionamento registrado. Embargos protelatórios sujeitos à multa (art. 1.026, §§ 2o e 3o, CPC).